Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. QUESITOS. APRESENTAÇÃO. EXTEMPORÂNEA. HONORÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. De acordo com a Ilustre Julgadora, “a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”.
4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina a complementação dos honorários do expert, em razão da apresentação extemporânea dos quesitos. 5. Recurso conhecido e desprovido.